Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. COVID-19. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA.
1. É ilegítima a recusa de internação no prazo de carência contratual, quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente, em virtude do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.